Tribunal: TJBA
Processo: 0564485-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564485-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA LIBERATO DE CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DO BENEFÍCIO. PLANO REG/REPLAN SALDADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/1995 A 31/08/2001. ADESÃO A REGRAS DE SALDAMENTO. NOVAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 943 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia gira em torno do pleito de correção dos valores de benefício de previdência complementar para aplicação do percentual de 49,15%, correspondente ao INPC acumulado no período de 01/09/1995 a 31/08/2001, sob a alegação de descumprimento das regras contratuais relativas ao reajuste das suplementações de aposentadoria.

2. Os participantes de plano de previdência complementar fechada que, por livre e espontânea vontade, aderiram às regras de saldamento do plano REG/REPLAN, assinando os respectivos Termos de Adesão, realizaram novação da relação jurídica, dando quitação ao plano anterior e submetendo-se às novas condições apresentadas pelo arcabouço regulamentar.

3. A teoria do conglobamento, aplicável às relações previdenciárias fechadas, determina que se deve sopesar o conjunto de regras que compõe cada plano que se analisa, sem desprezar o caráter sistêmico desses planos, sob pena de afrontar o conjunto teleológico dos planos individualmente considerados.

4. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. Precedente: Tema 943 do STJ (REsp 1.551.488/MS).

5. O art. 66 do Código Civil, que estabelece a legitimidade do Ministério Público para velar pelas fundações, deve ser interpretado em conjunto com o art. 178 do CPC, que determina a intervenção ministerial nas hipóteses previstas em lei, nas causas que envolvam interesse público, social ou de incapaz, o que não é o caso dos autos, que versa exclusivamente sobre interesses patrimoniais de particulares.

6. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 0564485-41.2017.8.05.0001
, da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que são Apelantes,
EDNA MARIA LIBERATO DE CARVALHO E OUTROS
, e Apelada,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA